Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AUTOS NÃO RECEBIDOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSAS ANOTAÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. De acordo com o art. 46 do Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia é de cinco dias, no caso de réu preso, e é “contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial”, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas próximo a estabelecimento educacional, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que consta em seu desfavor diversas anotações penais por crimes graves, com condenação definitiva, e ele voltou a se envolver em condutas delituosas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
6.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.